Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PESQUISA. SISBAJUD. RENAJUD. ÚLTIMA BUSCA. TRANSCURSO DE TEMPO. RAZOÁVEL. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens da executada nos sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha, e RENAJUD, no âmbito do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão cinge-se em determinar se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, e RENAJUD, considerando o tempo decorrido desde a última tentativa.
III. Razões de decidir
3. O processo de execução deve observar os princípios de efetividade e satisfatividade, sendo a pesquisa de bens um meio indispensável para a realização do crédito exequendo, dentro da atuação cooperativa entre as partes e o Judiciário.
4. Na legislação não há óbice expresso que determine limitação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. O transcurso do tempo de mais de 01 ano desde a realização da última diligência para a pesquisa de ativos financeiros configura lapso razoável à determinação de renovação da diligência. Precedentes TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado via SISBAJUD e RENAJUD é cabível após o transcurso de mais de 01 (um) ano desde a última tentativa.
__________
Jurisprudências relevantes citadas: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; e REsp 1512167 Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 18/03/2015; Acórdão 1755880, 07221404920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023; Acórdão 1781529, 07326265920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023; Acórdão 1411619, 07233134520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022; Acórdão 1387758, 07080541020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021.